Tribunal: TJES
Processo: 5006286-94.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006286-94.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO PINTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006286-94.2022.8.08.0047

AGRAVANTE: RODRIGO PINTO

ADVOGADO(A) DO EMBARGANTE: SAYLES RODRIGO SCHUTZ - OAB/SC 15426

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO POR ÓBICE NA SÚMULA Nº 284, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPOSIÇÃO INCORRETA DE AGRAVO INTERNO EM SUBSTITUIÇÃO AO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A Recorrente interpôs Recurso de Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu o Recurso Especial, em virtude do óbice na Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal. A Recorrente alegou que houve a correta indicação do dispositivo violado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via eleita (Agravo Interno) para impugnar a decisão que inadmitiu o Recurso Especial por óbice na Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro na escolha do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil, no artigo 1.042, prevê que o recurso cabível contra decisão de inadmissão de Recurso Especial é o Agravo próprio, e não o agravo interno.

4.
A interposição de Agravo Interno, em vez do Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O Agravo Interno não é cabível para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial por óbice na Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal, sendo o meio processual adequado o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC.

2. A interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006286-94.2022.8.08.0047

AGRAVANTE: RODRIGO PINTO

ADVOGADO(A) DO EMBARGANTE: SAYLES RODRIGO SCHUTZ - OAB/SC 15426

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Conforme relatado,
RODRIGO PINTO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(ID. 12111098), em face da
DECISÃO
(ID. 11548352), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça,
que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(ID. 10413921), interposto pelo Recorrido, em virtude do óbice contido na Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, aduz o Recorrente, em suma, que
“o Agravante indicou na peça recursal que a lei federal violada seria a próprio Código de Processo Civil, especificamente o art. 485, inciso IV.”,
razão pela qual o Recurso Especial preencheria os requisitos de admissibilidade.

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

“
DECISÃO

RODRIGO PINTO interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 8569476), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 8357333), lavrado pela Egrégia Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pela Recorrente, mantendo a SENTENÇA exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES nos autos da AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE ajuizada pelo Recorrente em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, cujo decisum julgou improcedente o pedido exordial, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade eis que beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ARTIGO 223, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. No caso dos autos, o Ato processual alusivo à realização da Prova Pericial Médica pleiteada pelo próprio Autor deixou de ser praticado justamente em razão de sua ausência no local e data designados para a realização, sem que houvesse sido justificado mediante a apresentação de justa causa ou evento alheio à sua vontade que o tenha impedido de comparecer, na forma preconizada no artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil, ensejando a preclusão da oportunidade de realização da prova pericial.

II. Não havendo o Recorrente se desincumbido do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se há falar em reforma do julgamento de improcedência levado a efeito pelo Magistrado de Primeiro Grau. Precedentes.

III. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Majorados para 12% (doze por cento), suspensa a exigibilidade por estar a Parte amparada pela Assistência Judiciária Gratuita.

(TJES, Apelação Cível nº 5006286-94.2022.8.08.0047, Relator(a): Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/05/2024 a 10/05/2024)

Irresignado, o Recorrente pretende, em síntese, “a impossibilidade de RESOLVER O MÉRITO de uma demanda que não houve produção de prova.”

Contrarrazões pela inadmissibilidade do Recurso Especial, e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 10063458).

Na espécie, denota-se, de plano, que o Recurso padece de manifesta deficiência de fundamentação, na medida em que deixa de indicar os dispositivos violados e infirmar especificamente os fundamentos do Acórdão, limitando-se à típica reiteração das razões do Recurso de Apelação.

Com efeito, diante da ausência de indicação específica, clara e precisa do dispositivos legais violados pelo Aresto hostilizado, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento da incidência, por analogia, da Súmula nº 284 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe ser "inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

EMENTA: RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL PENAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE CABIMENTO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. CONSTATAÇÃO INEQUÍVOCA APENAS PARCIAL DA HIPÓTESE DE CABIMENTO. EARESP N. 1.672.966/MG. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PONTOS OMITIDOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA N. 284 DO STF. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. TESE DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS. (...) 3. No tocante às demais teses, as razões dos recursos especiais discorrem dos temas como se se cuidasse de recurso dirigido às instâncias ordinárias, ou "à moda de apelação", com menção a diversas normas, algumas inclusive constitucionais ou infralegais, mas sem alegar e demonstrar a violação ou negativa de vigência a lei federal ou tratado, ou dissenso interpretativo acerca de lei federal. Tal contexto caracteriza a deficiência na delimitação da controvérsia e inviabiliza a aferição, de forma inequívoca, da hipótese de cabimento em que estaria fundada a insurgência especial, impossibilitando o conhecimento de tais capítulos recursais, pela aplicação da Súmula n. 284 do Pretório Excelso. (...)

(STJ - REsp: 1896403 RS 2020/0244391-8, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.

1. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. Ressalvado o entendimento do relator, idêntica compreensão é aplicada ao apelo nobre interposto com fundamento em divergência pretoriana, na esteira do posicionamento da Corte Especial (AgRg no REsp 1.346.588/DF, rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte Especial, julgado em 18/12/2013, DJe 17/03/2014). [...].

(STJ, AgInt no REsp n. 1.925.039/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 6/4/2022).

Isto posto, com arrimo no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 932, inciso III, c/c 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão de admissibilidade do recurso especial, eis que o único recurso cabível é o agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. A interposição de agravo regimental em vez do agravo em recurso especial impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois caracterizado erro grosseiro no uso do recurso cabível
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2078373 SC 2022/0054210-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso
.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO
CONHECER
do recurso
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Eminente Relator para não conhecer do Agravo Interno.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.